Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705078-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SALMA NOGUEIRA FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Salma Nogueira Faria contra a r. decisão Id. 176220812, proferida pela Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que nos autos do Processo no 0719430-02.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo Executado e condicionou o prosseguimento da Execução ao julgamento do Agravo de Instrumento no 0734818-62.2023.8.07.0000, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação aos cálculos da contadoria judicial no cumprimento de sentença que lhe move SALMA NOGUEIRA FARIA DE MELO, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, excesso de execução, por ter aquele órgão aplicado juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, quando deveria tê-lo feito a partir de 29/06/2009. A autora concordou com os cálculos, conforme petição de ID 174429934. DECIDO. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso, pelo valor indicado na planilha de ID 146006139. A decisão de ID 161508069, embora pendente de definitividade, uma vez que o mérito do agravo de instrumento interposto pelo réu ainda não foi julgado (ID 170088958), fixou os seguintes parâmetros para o cálculo dos valores devidos: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença para a atualização do valor devido; 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante. Os autos foram remetidos à contadoria Judicial, que apurou como devida a quantia de R$ 21.581,03 (vinte e um mil e quinhentos e oitenta e um reais e três centavos), sendo R$ 19.634,68 (dezenove mil e seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) o débito principal e custas processuais e R$ 1.946,35 (um mil e novecentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos) os honorários sucumbenciais, conforme cálculos de ID 173090099, com os quais anuiu a autora. O réu, contudo, impugnou referidos cálculos na petição de ID 175775667, apontando excesso no valor de R$ 1.062,24 (um mil e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) e afirmando ser devida a quantia de R$ 20.518,79 (vinte mil e quinhentos e dezoito reais e setenta e nove centavos), dos quais R$ 18.497,84 (dezoito mil e quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) correspondem ao principal, R$ 1.849,78 (um mil e oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos) aos honorários advocatícios sucumbenciais e R$ 171,16 (cento e setenta e um reais e dezesseis centavos) às custas processuais. O cerne da divergência está em definir se os valores apurados pela contadoria Judicial estão em consonância com parâmetros do título judicial ou se incorreu em excesso, como alegado pelo réu. A irresignação do réu não reside no índice da correção monetária definido pela decisão de ID 161508069 (ainda pendente de definitividade, conforme mencionado acima), mas sim nos percentuais dos juros de mora e data inicial de aplicação. O réu aduz que a contadoria aplicou juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, quando deveria tê-lo feito a partir de 29/06/2009. Da análise dos argumentos da impugnação, em cotejo com as planilhas de cálculo do réu e da contadoria, verifica-se assistir razão ao réu. O acórdão acostado no ID 146006141, pág. 23, fixou as seguintes taxas de juros: 1% a.m. entre a citação e 23/08/2001; 0,5% a.m. entre 24/08/2001 e 28/06/2009 e taxa aplicada às cadernetas de poupança a partir de 29/06/2009. A contadoria judicial, todavia, diferentemente dos parâmetros estabelecidos pelo acórdão mencionado acima, e de forma equivocada, aplicou taxa de 0,5% a.m. até 04/05/2012 e, somente a partir de então, fez incidir a taxa de juros da nova poupança. É o que se infere da página 3/4 dos cálculos de ID 173090099. A planilha do réu, por sua vez, encontra-se em consonância com os parâmetros fixados no acórdão, posto que aplicou juros de 0,5% a.m. até 28/06/2009 e, a partir de então, a taxa de juros aplicada às cadernetas de poupança. Dessa forma, devem ser considerados como corretos os valores apurados na planilha do réu de ID 175775668, sendo R$ 18.497,84 (dezoito mil e quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) correspondentes ao principal e R$ 1.849,78 (um mil e oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos) aos honorários advocatícios sucumbenciais e R$ 171,16 (cento e setenta e um reais e dezesseis centavos) às custas processuais. Considerando que o valor principal correto foi indicado pelo réu, forçoso concluir que houve excesso de execução de R$ 1.062,24 (um mil e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), razão pela qual merece ser acolhida a impugnação aos cálculos. Registre-se, todavia, que o presente feito deverá aguardar o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão de ID 161508069, para, somente depois, caso rejeitado o recurso, possam ser expedidas as requisições de pagamento. Quanto à sucumbência, como regra, caberia condenação da autora em percentual fixado sobre o excesso de execução reconhecido, na forma do que prevê o art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, como se trata de impugnação aos cálculos realizados pela contadoria judicial, não incidirá, no caso concreto, o ônus sucumbencial à autora. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO do réu e HOMOLOGO OS CÁLCULOS da planilha de ID 175775668 para fixar o valor do débito (principal honorários e custas processuais) em R$ 20.518,79 (vinte mil e quinhentos e dezoito reais e setenta e nove centavos). Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento 0734818-62.2023.8.07.0000 (ID 170088958) interposto contra a decisão de ID 161508069. Preclusa esta decisão e a de ID 161508069, expeça-se precatório em relação ao principal e custas processuais, observando-se a reserva de 20% (vinte por cento) relativos aos honorários contratuais em favor de M. de Oliveira Advogados e Associados, conforme ID 146006137. Expeça-se, ainda, requisição de pagamento de pequeno valor em favor do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 151329160 (10% sobre o valor do débito). BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 25 de Outubro de 2023.” Em síntese, a Agravante defende a possibilidade de o feito prosseguir, pois a questão estaria preclusa - decisão Id. 161508069 (autos de origem). Afirma que o Agravo de Instrumento no 0734818-62.2023.8.07.0000 já teve o mérito julgado e aguarda o julgamento dos Embargos de Declaração, que não tem efeito suspensivo. Defende que na hipótese de o recurso do Distrito Federal ser acolhido poderá reaver eventuais valores pagos indevidamente. Reitera que o trânsito em julgado do Acórdão do Agravo de Instrumento não justifica a suspensão do processo. Subsidiariamente, defende a possibilidade de o cumprimento de sentença prosseguir em relação à parcela incontroversa, no montante confessado pelo Agravado na petição Id. 156446796 dos autos de origem - R$ 9.990,88. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que o cumprimento de sentença prossiga, independente do trânsito em julgado do AI 0734818-62.2023.8.07.0000. Subsidiariamente, requer que prossiga em relação à parcela incontroversa. Preparo recolhido – Id. 55741853 e Id. 55741852. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto noart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, para que o cumprimento de sentença prossiga, independentemente do trânsito em julgado do AI 0734818-62.2023.8.07.0000. Ao contrário do que defende a Agravante, o prosseguimento cumprimento da sentença em sua totalidade depende do trânsito em julgado do mencionado Agravo de Instrumento. O prosseguimento do processo quanto ao valor incontroverso, no entanto, está amparado pelo CPC, que, em seu art. 535, § 4o, assim prevê: “§ 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), firmou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). Desse modo, é possível que o cumprimento de sentença prossiga quanto ao valor incontroverso. Na hipótese dos autos, a Agravante requer a expedição de RPV ou precatório referente à totalidade do valor total exigido. Contudo, o Agravo de Instrumento no 0734818-62.2023.8.07.000, no qual se discute o índice de correção monetária ainda não transitou em julgado e, independentemente de os embargos de declaração terem ou não efeito suspensivo, há parcela controvertida. Desse modo, não se deve prosseguir com o cumprimento de sentença quanto à totalidade do valor em execução. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já se posicionou: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE RPV E PRECATÓRIO. CABIMENTO. PARCELA CONTROVERSA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. Nos autos de cumprimento de sentença, pendente o julgamento de agravo de instrumento, é possível o prosseguimento da execução apenas em relação ao valor incontroverso da dívida, sendo adequada, inclusive, a expedição de RPV e precatório em relação a tal parcela. A atribuição de efeito suspensivo (ou não) ao agravo de instrumento que debate parcela da dívida não influi na conclusão de que a parcela nele debatida é controversa, até que haja trânsito em julgado da decisão a ser proferida no agravo de instrumento. É possível que o magistrado singular dê prosseguimento à execução em relação à parcela incontroversa da dívida (conforme artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil), mas, adotadas as providências cabíveis, os autos do cumprimento de sentença devem permanecer suspensos, na forma do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1666289, 07030413920228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO E PRECATÓRIO. PARCELA CONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O trânsito em julgado mencionado nos §§ 3o e 5o do art. 100 da Constituição Federal é referente ao título executado no cumprimento, no caso, a sentença proferida nos autos do processo originado pela mencionada ação coletiva, que transitou em julgado em 11/3/2020. Não diz respeito, portanto, a eventual preclusão de decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença. Por isto, não há qualquer óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso nos termos do art. 535, § 4o do CPC, e consoante Tese 28 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa. 1.1. O agravo de instrumento 0711542-36.2022.8. 07.0000, no qual se discute correção monetária, ainda não transitou em julgado, razão pela qual expedição de RPV e precatório deve se limitar à parte incontroversa do valor exigido pelo autor. 2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1707465, 07009266520238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para determinar o pagamento da parcela incontroversa. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora